Tribunal: STF
Processo: HC 261911
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Andrei Felipe dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 7000267-52.2023.7.03.0103/RS interposta pelo Ministério Público Militar (doc. 3, pp. 49-67).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] como incurso nos artigos 290 [tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar] e 302 [ingresso clandestino], em concurso material, ambos do Código Penal Militar (CPM), a pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto para o caso de eventual cumprimento, concedendo a suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos, com as condições previstas no artigo 626 do CPPM, exceto a prevista na alínea “a” do referido dispositivo legal, ficando a realização da audiência admonitória a cargo do Juízo da Execução; e absolvendo-o do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com fundamento no artigo 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal Militar CPPM). (doc. 3, pp. 66-67).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Neste caso, o Sr. ANDREI FELIPE DA SILVA ROQUE DOS SANTOS está sendo constrangido porque foi condenado sem a devida comprovação de dolo, que é requisito para se configurar delito previsto nos art. 290 e 302, Código Penal Militar.



    A Sentença da absolvição do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, bem fundamentou que nos … “… delitos em que o réu foi enquadrado existe um ponto em comum, em relação ao elemento subjetivo do acusado: no crime de tóxico e no crime de ingresso clandestino, restou dúvida se o mesmo sabia de que se tratava de área sujeita à administração militar e, no crime de corrupção de menor, restou dúvida se o mesmo sabia de que, K.B.F., era menor de dezoito anos”.



    E os Julgadores do colegiado de 1ª instância seguiram destacando os fatos dos autos:



    … Outro ponto em comum é que todos esses elementos são elementares objetivas, descritivas do tipo penal que lhe foi atribuído: “Art. 290. Receber, preparar...substância entorpecente, ...em lugar sujeito à administração militar...”; “Art. 302. Penetrar em fortaleza, quartel, estabelecimento militar...ou em outro lugar sujeito à administração militar...”; Art. 244 B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos...” Mencionamos que restou dúvida se o acusado tinha conhecimento dessas elementares do tipo penal, basicamente, pelas declarações colhidas no decorrer da instrução: 1. O acusado declarou que não sabia a idade do outro, que estavam no primeiro ano do ensino médio "...para mim a maioria já era maior de idade..." e que já haviam fumado maconha juntos (ev. 140, vídeo 2, 04min46seg – 04min50seg). 2. O acusado declarou “...não tinha ciência de quer era área militar, pois ela é dividida com a prefeitura, todos os dias tem gente lá dentro...” (ev. 140, vídeo 2, 06min03seg – 06min17seg). 3. O civil K.N.F. confirmou que estavam na mesma série por causa da idade (ev. 44, vídeo 8, 08min48seg). 4. A testemunha 3º Sgt Freitas: “...eu não sabia que ele era menor na hora...” (ev. 44, vídeo 6, 02min51seg – 02min53seg). 5. A testemunha Sd. Anderson afirmou que não sabia a idade dele, se era maior ou menor (ev. 44, vídeo 5, 05min26seg). 6. A testemunha Sgt Jeider: “...Me gerou dúvida na hora porque o nosso campo é externo ao quartel. Eu entrei em contato com o oficial de dia, com o oficial de inteligência do quartel para confirmar se aquela área é realmente área militar...” (ev. 44, vídeo 7, 02min04seg – 02min17seg); “...pedi para ele confirmar pra gente se o campo estava sob administração nossa. Porque o campo tem o Grêmio Desportivo e o Grêmio está com a Prefeitura e eu fiquei na dúvida se o campo também estava junto...” (ev. 44, vídeo 7, 03min17seg – 03min33seg);  ...eu não sabia que se tratava de menor porque estava sem documento na hora... aí o sd da Brigada fez o procedimento junto ao menor, já chamou o Conselho Tutelar e a gente ficou acompanhando até ele ser liberado pela DP de Charqueadas” (ev. 44, vídeo 7, 04min49seg – 05min04seg). 8. A circunstância de faltarem poucos dias para o menor completar 18 anos de idade. 9. O fato de o mesmo ter sido conduzido até a delegacia da Polícia Civil, condução que não aconteceria se soubessem que se tratava de menor, quando, então, foi chamado o Conselho Tutelar (APF, ev. 1, doc 2, fl. 28 do PDF). No início, mencionamos que restou dúvida se o acusado tinha conhecimento das elementares integrantes do tipo e assim afirmarmos porque, se nem o Sargento Jeider tinha certeza de que se tratava de local sujeito à administração militar, imaginou-se o que ocorreu no pensamento do Sd. EV: ambos incidiram em erro sobre elemento do tipo, tal como se referiu acima. Com relação a ser menor de 18 anos, valeu a mesma lógica, pois o mesmo foi conduzido até a delegacia da Polícia Civil, onde foi feito o registro da ocorrência policial e acionado Conselho tutelar (IPM, ev.2, pág, 28). Em matéria de Direito Penal, o desconhecimento de um elemento constitutivo do tipo, também conhecido como erro de tipo, exclui o dolo, mas pode permitir a punição por crime culposo, o que não é o caso, pois todos os delitos da denúncia são crimes dolosos. A título de ilustração, transcrevemos a ementa do seguinte acórdão: “A doutrina penal brasileira instruiu que o dolo, conquanto constitua elemento subjetivo do tipo, deve ser compreendido sob dois aspectos: o cognitivo, que traduz o conhecimento dos elementos objetivos do tipo e o volitivo, configurado pela vontade de realizar a conduta típica. O elemento cognitivo consiste no efetivo conhecimento de que o resultado poderá ocorrer, isto é, o efetivo conhecimento dos elementos integrantes do tipo penal objetivo. A mera possibilidade de conhecimento, o chamado “conhecimento potencial”, não basta para caracterizar o elemento cognitivo do dolo. No elemento volitivo, por seu turno, o agente quer a produção do resultado de forma direta – dolo direto – ou admite a possibilidade de que o resultado sobrevenha - dolo eventual” (STJ, AgRg no REsp 1043279/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Jane Silva, 14.10.2008). Impõe-se, por esses fundamentos, reconhecer a ausência de tipicidade para os fatos descritos na denúncia, para fins de julgar improcedente a ação penal. (negritos no original da Sentença absolutória).



    A reforma da Sentença absolutória de 1ª instância pelo Superior Tribunal Militar não encontra respaldo jurídico e viola frontalmente garantias constitucionais básicas, em especial a presunção de inocência e o devido processo legal.



    Os crimes descritos nos arts. 290 e 302, CPM, exigem que o agente tenha plena consciência de estar em área sujeita à administração militar, requisito que não foi demonstrado em nenhuma etapa da instrução.



    O testemunho de outros militares, especialmente o do Sargento Jeider, deixou claro nos autos que até mesmo militares de maior graduação, precisaram consultar superiores para confirmar se o campo de futebol estava ou não sob jurisdição militar. Se os próprios superiores do jovem Andrei Felipe da Silva tinham dúvidas, não se pode afirmar que o assistido tinha ciência inequívoca de que se tratava de área militar, configurando assim ausência de dolo.



    A conduta imputada ao Sr. Andrei Felipe da Silva Roque de ingresso clandestino revela-se manifestamente atípica. O próprio conjunto probatório demonstrou que não houve clandestinidade no ingresso, uma vez que o campo de futebol em questão possuía passagens laterais regularmente utilizadas pela população civil, permitindo acesso contínuo e sem restrições. Nessas condições, não se pode sustentar a intenção deliberada de violar área protegida, já que o local era franqueado ao uso da comunidade.



    [...]



    Em mantendo a condenação, quanto a dosimetria da pena, impõe-se a aplicação da pena no mínimo legal, considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 69, Código Penal Militar, são favoráveis ao Assistido da DPU/Porto Alegre/RS. O suposto delito apresenta gravidade mínima, tratando-se de posse de quantidade ínfima de substância entorpecente, 0,8 gramas, sem qualquer elemento que agrave a conduta. 



    Inexistem nos autos provas que justifiquem valoração negativa, sendo o Sr. Andrei Felipe da Silva descrito pelas testemunhas militares como “soldado exemplar” e “elogiado por todo mundo”. O acusado não possui antecedentes criminais, era jovem de apenas 18 (dezoito) anos à época dos fatos e ingressante no serviço militar obrigatório, circunstâncias que demonstram sua primariedade e baixa reprovabilidade social da conduta.



    Na segunda fase da dosimetria, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 72, inc. I, CPM. Ademais, merece aplicação a atenuante da confissão espontânea do art. 72, III, “d”, CPM, uma vez que assumiu espontaneamente a propriedade da substância ilícita tanto no momento da abordagem policial quanto em seu interrogatório judicial. E como sabiamente pontuado pela Dra. Vivian de Almeida Sieben Rocha, no final de sua fundamentação das Alegações Finais que ... “... sob a ótica do direito penal constitucional garantista, não há razão plausível para que a confissão receba tratamento tão desigual no âmbito da Justiça Castrense em relação à Justiça Comum”.



    Assim, ao que contextualizado, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, atuando nos interesses do ‘cidadão civil’, ex-Soldado que ao tempo certo de sua vida prestou o Serviço Militar Obrigatório, o jovem ANDREI FELIPE DA SILVA ROQUE, requer a cassação do Acórdão do STM, publicado em 05/09/2025, Evento 36, e restabelecer a justa e bem fundamentada Sentença do colegiado de julgadores do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, Auditoria Militar em Porto Alegre, que absolveu o Assistido da DPU/Porto Alegre/RS das ... “... infrações ao art. 290 e art. 302, ambos do Código Penal Militar, e ao art. 244, “b” o ECA, com fundamento no art. 439, letra “b”, do CPPM.”, firme nos fundamentos de ... “... ausência de tipicidade para os fatos descritos na denúncia”. (doc. 1, pp. 8-11 e 14-15).  



    Ao final, requer:  



    [...] a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, ‘instituição permanente’ de Defesa Pública plasmada no texto constitucional de 1988, caracterizada como ‘essencial à função jurisdicional do Estado’, a quem incumbe, ‘como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal’, assistindo jurídica/judicialmente o ‘cidadão civil’, ex-soldado, o jovem ... ANDREI FELIPE DA SILVA ROQUE, requer ... 01. – a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, cassar o Acórdão do STM, publicado em 05/09/2025, para (i) absolver dos delitos previstos nos arts. 290 e 302, por atipicidade da conduta, ausência de dolo e insignificância por quantidade ínfima de 0,8 gramas, com necessária aplicação do art. 439, “b”, Código de Processo Penal Militar, com o consequente reestabelecimento da justa Sentença de 1ª instância; subsidiariamente, caso caminhe pelo desprovimento, (ii) que a pena seja fixada no mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea; 02. – caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade deste jovem ex-Soldado, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, considerando a violação das normas processuais e constitucionais; 03. – na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a 03.1. – concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 03.2. – em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 04. – que sejam considerados juntados como instrução deste petitório de Habeas Corpus, além das peças anexadas, os autos da Apelação nº 70002675220237030103 e da Ação Penal Militar nº 70002675220237030103; e, 05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente. (doc. 1, pp. 16-17).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 E 302 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE E INGRESSO CLANDESTINO EM ÁREA MILITAR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE. 1. O Recurso de Apelação foi interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença absolutória de primeira instância. 2. A autoria e a materialidade dos crimes de posse de entorpecente e ingresso clandestino em área militar restaram comprovadas pelas provas testemunhais e pela confissão do Apelado. 3. O dolo na prática dos delitos militares ficou caracterizado, pois o Apelado, sendo militar da ativa na Organização Militar local, sabia que o local do fato era área sujeita à administração militar. 4. A absolvição pelo crime de corrupção de menores deve ser mantida, pois há dúvida razoável sobre a ciência do Apelado quanto à menoridade do civil que o acompanhava. 5. Apelação do Ministério Público Militar parcialmente provida para condenar o Réu pelos crimes dos artigos 290 e 302 do CPM, em concurso material. Decisão unânime. (doc. 3, p. 4).  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso da instância antecedente quanto à ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. A análise minuciosa dos autos para fins de acolher a tese absolutória demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 6. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. 7. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 242.079 AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/8/2024 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS INSTÂNCIAS CIVIL PENAL E ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS ADUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por inexistência de fato ou de negativa de autoria. Precedentes: MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017; RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 3. In casu, o recorrente foi condenado pelo juízo natural à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido beneficiado com o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime tipificado no artigo 290 do Código Penal Militar. Foram apreendidos “um cigarro artesanal, três isqueiros, um ‘dichavador’ e uma caixa com papel de seda”. 4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição ao recurso originariamente cabível perante a instância a quo. 6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2016. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 9. Agravo regimental desprovido. (HC 148.391 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/3/2018 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de setembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator